Tribunal: STF
Processo: RE 89424
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
NOME DE SOCIEDADE COMERCIAL. VEPLAN E VIPLAN.
SEMELHANÇA GRÁFICA E QUASE IDENTIDADE FONÉTICA ENTRE A DENOMINAÇÃO
DE DUAS EMPRESAS QUE SE DEDICAM À CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, ALÉM DE
OUTRAS ATIVIDADES DO MESMO GÊNERO, EMBORA NÃO PERFEITAMENTE IGUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTE A
AÇÃO VISANDO A MODIFICAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA.